Tribunal: CARF
Processo: 16682.720783/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, podem ser descontados créditos, devidamente comprovados, relativos a aquisições de bens para revenda e a insumos aplicados na produção ou na prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre os quais terem sido os bens ou serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e se tratar, em regra, de aquisição devidamente tributada.
CRÉDITO. ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGO DO USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (EUST). ENCARGO DE SERVIÇOS E SISTEMAS (ESS). POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa, relativa à prestação de serviço de distribuição de energia elétrica, pode ser descontado crédito a título de insumo calculado sobre o Encargo do Uso do Sistema de Transmissão (EUST) e o Encargo de Serviços e Sistemas (ESS), mas desde que devidamente comprovado e observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito de aproveitamento de créditos de períodos anteriores nos meses subsequentes, mas desde que comprovada a sua não utilização anterior, observados os demais requisitos da lei.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
EMENTA. DESNECESSIDADE DE REPRODUÇÃO.
Por se referir aos mesmos fatos e à mesma fundamentação legal que ensejaram o lançamento de ofício da Cofins, dispensa-se aqui a reprodução da ementa de mesmo teor.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão de origem, amparada em documentos e dados fornecidos pelo próprio interessado, não infirmada com documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720783/2013-82
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-010.151 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrentes
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA.
DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, podem ser descontados
créditos, devidamente comprovados, relativos a aquisições de bens para
revenda e a insumos aplicados na produção ou na prestação de serviços,
observados os requisitos da lei, dentre os quais terem sido os bens ou serviços
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e se tratar, em regra, de
aquisição devidamente tributada.
CRÉDITO. ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ENCARGO DO USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (EUST).
ENCARGO DE SERVIÇOS E SISTEMAS (ESS). POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa, relativa à prestação de serviço de
distribuição de energia elétrica, pode ser descontado crédito a título de insumo
calculado sobre o Encargo do Uso do Sistema de Transmissão (EUST) e o
Encargo de Serviços e Sistemas (ESS), mas desde que devidamente
comprovado e observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito de aproveitamento de créditos de períodos anteriores
nos meses subsequentes, mas desde que comprovada a sua não utilização
anterior, observados os demais requisitos da lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
EMENTA. DESNECESSIDADE DE REPRODUÇÃO.
Por se referir aos mesmos fatos e à mesma fundamentação legal que ensejaram
o lançamento de ofício da Cofins, dispensa-se aqui a reprodução da ementa de
mesmo teor.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720783/2013-82
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720783/2013-82

Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão de origem, amparada em documentos e dados fornecidos pelo próprio
interessado, não infirmada com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite definido pelo
Ministro da Fazenda, e, quanto ao Recurso Voluntário, em dar parcial provimento, observando-
se os demais requisitos da lei, nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para reverter
as glosas relativas a créditos decorrentes de dispêndios com Encargos do Uso do Sistema de
Transmissão (EUST), nos termos da Informação Fiscal contendo os resultados da diligência
determinada por esta turma, e, (ii) por maioria de votos, para reverter as glosas relativas a
créditos extemporâneos, relativamente aos dispêndios com o uso do sistema de transmissão
(faturas no 1.867/2008 e 2.338/2008) e às aquisições de energia elétrica para revenda ocorridas
em períodos anteriores, mas desde que demonstrada e comprovada a sua não utilização em
outros períodos, observado, ainda, o prazo decadencial de cinco anos, vencidos, nesse item, os
conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, que negavam
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Ausente o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d’Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interpostos em decorrência da
decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação
apresentada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor aos autos de infração relativos
às contribuições PIS/Cofins, lavrados em decorrência da constatação de que créditos da não
cumulatividade haviam sido descontados indevidamente.
Constam do Termo de Verificação Fiscal as seguintes constatações:
a) glosou-se parte dos créditos relativos aos dispêndios com os Encargos do Uso
do Sistema de Transmissão (EUST), em razão do fato de que as faturas apresentadas divergiam
dos Avisos de Débito (AVD) emitidos pelo Operador Nacional do Sistema (ONS);
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720783/2013-82

b) glosou-se outra parte dos créditos relativos aos Encargos do Uso do Sistema de
Transmissão (EUST) por se tratar de despesas incorridas em outros meses (maio e junho de
2008) diversos do período de transmissão sob análise (julho de 2008) ou por não haver
identificação do período de transmissão;
c) glosaram-se créditos relativos a pagamentos ao Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), pelo fato de a Solução de Consulta Cosit no
27/2008 não reconhecer tais gastos como insumos aplicados na atividade de distribuição de
energia elétrica, além do fato de que a documentação apresentada (duplicata) não se mostrava
suficiente à comprovação da despesa;
d) glosaram-se créditos relativos a energia elétrica adquirida para revenda não
comprovados por meio de notas fiscais, mas apenas por meio de faturas;
e) glosaram-se créditos extemporâneos relativos à compra de energia elétrica para
revenda.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento dos autos de infração,
aduzindo o seguinte:
1) a glosa do crédito referente à despesa com Encargos de Serviços do Sistema
(ESS), contabilizada em julho de 2008, foi feita sem qualquer justificativa, com violação do
direito à ampla defesa e ao contraditório, razão pela qual os autos de infração deviam ser
considerados nulos;
2) como contraprestação pelo uso da Rede Básica ou Sistema Elétrico Nacional
Interligado (SIN), a distribuidora de energia tem o dever de pagar ao agente de transmissão os
Encargos do Uso do Sistema de Transmissão (EUST), cabendo ao Operador Nacional do
Sistema (ONS) a coordenação e o controle dessas operações, emitindo-se, mensalmente, os
Avisos de Crédito (AVC) contendo os valores dos referidos encargos, com base nos quais o
agente de transmissão emite fatura de cobrança para a distribuidora, tratando-se, portanto, de
despesa inerente ao objeto social da pessoa jurídica, geradora de crédito das contribuições não
cumulativas, conforme entendimento da Aneel confirmado pela Receita Federal em processo de
consulta formulada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica
(ABRADEE);
3) a Fiscalização não questionou o direito ao crédito relativo ao uso do sistema de
transmissão, tendo procedido às referidas glosas em razão da constatação de divergências entre
os valores constantes dos Avisos de Débitos (AVD) informados pelo ONS e aqueles constantes
das faturas apresentadas, estas emitidas pelo agente de transmissão de acordo com a legislação
estadual vigente à época, evidenciando-se equívoco na autuação;
4) em relação às notas fiscais/faturas no 10968, 10969 e 10970, encontra-se nelas
consignado, expressamente, que se trata de encargo referente ao período de julho de 2008,
inexistindo, portanto, a alegada extemporaneidade;
5) “[da] data de emissão das Notas Fiscais/Faturas no 32 (emissão em
31/07/2008), no 13629 (emissão em 05/08/2008), no 15869 (emissão em 05/08/2008), no 512041
(emissão em 05/08/2008), no 11369 (emissão em 05/08/2008), no 161773 (emissão em
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720783/2013-82

05/08/2008) e no 171773 (emissão em 05/08/2008) é possível inferir que se trata de cobrança de
encargo de uso do sistema de transmissão referente ao julho de 2008, já que estes documentos
foram expedidos ou no último dia de julho ou nos primeiros dias de agosto deste ano” (fl. 568),
inexistindo, também aqui, a alegada extemporaneidade;
6) ainda que se tratasse de encargos referentes a períodos anteriores
(extemporâneos), o desconto de crédito encontrava-se autorizado pelo § 4o do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, sem exigências acerca da retificação de obrigações acessórias,
observado apenas o prazo decadencial de cinco anos, dando-se, assim, efetividade à não
cumulatividade das contribuições;
7) as faturas no 2338/2008 e 1867/2008 foram emitidas por Furnas Centrais
Elétricas S/A, confirmando-se a regularidade das operações geradoras de crédito, ainda que se
referindo aos meses de maio e junho de 2008 (créditos extemporâneos);
8) o encargo setorial Proinfa, independentemente de constar ou não da Solução de
Consulta Cosit no 27/2008, é parte integrante e necessária à atividade de distribuição de energia
elétrica, dada a necessidade de conexão à Rede Básica, caracterizando-se, portanto, como
insumo, nos termos das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, conforme nota fiscal emitida pela
Eletrobras então colacionada aos autos;
9) na eventualidade de não se considerar nula a autuação, deve-se reverter a glosa
do crédito referente à despesa com Encargos de Serviços do Sistema (ESS), contabilizada em
julho de 2008, por se tratar de despesa inerente ao exercício da atividade de distribuição de
energia elétrica, destinada à manutenção da confiabilidade e da estabilidade da Rede Básica,
conforme pronunciamentos da Aneel;
10) “os valores pagos a título de ESS em determinado ano não estão atreladas à
receita obtida com distribuição de energia nesse mesmo período, pois a tarifa de energia
praticada leva em consideração o histórico de custos de períodos anteriores” (fl. 580);
11) o gasto com ESS é registrado em conta do ativo para amortização a partir do
ano em que incorporado ao aumento da tarifa reconhecido pela Aneel, devendo, pelo menos, ser
considerado no desconto de crédito o valor de ESS efetivamente pago em 2008;
12) considerando a glosa fundada na comprovação das despesas somente por meio
de faturas e não de notas fiscais, tais faturas foram emitidas por empresas cuja atividade é a
geração de energia elétrica, acobertadas por contratos de comercialização de energia elétrica no
ambiente regulamentado pela Aneel.
A DRJ julgou parcialmente procedente a Impugnação, excluindo dos autos de
infração as parcelas relativas a (i) gastos com pagamento de encargos de uso do sistema de
transmissão, ocorridos em 2008, comprovados com documentos fiscais e (ii) dispêndios relativos
ao Proinfa, por se tratar de insumos, razão pela qual recorreu de ofício, tendo o acórdão sido
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720783/2013-82

PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
PROVA DOCUMENTAL
A prova documental será apresentada na impugnação ou manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO NA DACON
A apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante retificação das
declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e os Dacon.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PERÍODO DOS
CRÉDITOS.
No regime da não-cumulatividade, os créditos são apurados em relação aos bens e
serviços adquiridos e despesas incorridas no mês a que se referem. O
ressarcimento/compensação de créditos não aproveitados à época própria (créditos
extemporâneos) deve ser precedida da revisão da apuração - confronto entre créditos e
débitos - do período a que pertencem tais créditos, devendo eles ser pleiteados em
procedimentos repetitórios referentes aos períodos específicos a que pertencem.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO NA DACON
A apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante retificação das
declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e os Dacon.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PERÍODO DOS
CRÉDITOS.
No regime da não-cumulatividade, os créditos são apurados em relação aos bens e
serviços adquiridos e despesas incorridas no mês a que se referem. O
ressarcimento/compensação de créditos não aproveitados à época própria (créditos
extemporâneos) deve ser precedida da revisão da apuração - confronto entre créditos e
débitos - do período a que pertencem tais créditos, devendo eles ser pleiteados em
procedimentos repetitórios referentes aos períodos específicos a que pertencem.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2014 (fl. 998), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 14/04/2014 (fl. 1.001) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa, exceto em relação às glosas revertidas pela DRJ.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720783/2013-82

Em 27 de fevereiro de 2018, por meio da Resolução no 3201-001.193, esta turma
ordinária decidiu por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição
de origem, para que a autoridade lançadora, a exemplo do procedido relativamente ao ONS,
oficiasse as empresas transmissoras de energia para que justificassem as divergências
encontradas entre as faturas por ela emitidas e os valores informados pelo ONS.
Em
30
de
março
de
2020,
por
meio
da
Informação
Fiscal
no
001/2020/DIORT/DEMAC/RJO, a Fiscalização informou
que, diante da Resolução
Homologatória no 670/2008 da Aneel, constatou-se que o seu art. 2o autorizava a inclusão, no
total a ser faturado, dos valores referentes às alíquotas nominais das contribuições PIS/Cofins,
mas desde que as concessionárias estivessem listadas em seu Anexo VII, situação essa
confirmada no presente caso, razão pela qual as faturas por elas emitidas podiam ser
consideradas idôneas, possuindo validade como documentos fiscais.
Cientificado dos resultados da diligência, o Recorrente aquiesceu a eles.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, atende os demais requisitos de
admissibilidade e dele se toma conhecimento.
Em relação ao Recurso de Ofício, constata-se do acórdão da DRJ que ele fora
interposto em razão da exoneração dos créditos tributários em montante superior ao limite então
estipulado pela Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, qual seja, R$ 1.000.000,00.
Consultando-se o referido acórdão, bem como o demonstrativo de fl. 997,
verifica-se que, somando-se os valores do principal (receitas 6656 e 5477) e das multas
proporcionais, obtém-se o total de R$ 1.360.766,50, valor esse inferior ao novo limite estipulado
pela Portaria MF no 63, de 10/02/2017 (R$ 2.500.000,00), razão pela qual não se conhece do
Recurso de Ofício, em conformidade com a súmula CARF no 103.1
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração relativos às contribuições
PIS/Cofins, lavrados em decorrência da constatação de que créditos da não cumulatividade
haviam sido descontados indevidamente.
Remanescem controvertidas nesta instância as seguintes matérias:
a) ) glosa de créditos relativos a dispêndios com os Encargos do Uso do Sistema
de Transmissão (EUST);

1 Súmula CARF no 103 (Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014):
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720783/2013-82

b) glosa de créditos apurados com base nos Encargos de Serviços do Sistema
(ESS);
c) glosa de créditos extemporâneos.
Para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as matérias controvertidas, com destaque para o seu art.
3o, inciso II, em que se prevê o desconto de créditos na aquisição de bens e serviços utilizados
como insumos na produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o critério da
essencialidade (dispêndios necessários ao funcionamento do fator de produção), nos termos
definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.221.170, submetido
à sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
I. Crédito. Encargos do Uso do Sistema de Transmissão.
A Fiscalização glosou parte dos créditos relativos aos dispêndios com os Encargos
do Uso do Sistema de Transmissão (EUST), em razão do fato de que as faturas apresentadas
divergiam dos Avisos de Débito (AVD) emitidos pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).
Glosou, também, a Fiscalização, créditos relativos a esses mesmos encargos por
se tratar de despesas incorridas em outros meses (maio e junho de 2008) diversos do período de
transmissão sob análise (julho de 2008) ou por não haver identificação do período de
transmissão, sendo que essas últimas glosas foram revertidas pela DRJ.
O Recorrente argumenta que a Fiscalização não questionou o direito ao crédito
relativo ao uso do sistema de transmissão, tendo procedido às referidas glosas em razão da
constatação de divergências entre os valores constantes dos Avisos de Débitos (AVD)
informados pelo ONS e aqueles constantes das faturas apresentadas, estas emitidas pelo agente
de transmissão de acordo com a legislação estadual vigente à época, evidenciando-se equívoco
na autuação.
Nos resultados da diligência determinada por esta turma, a Fiscalização
consignou, na Informação Fiscal no 001/2020/DIORT/DEMAC/RJO, de 30 de março de 2020,
que o art. 2o da Resolução Homologatória no 670/2008 da Aneel autorizava a inclusão, no total a
ser faturado, dos valores referentes às alíquotas nominais das contribuições PIS/Cofins, mas
desde que as concessionárias estivessem listadas no Anexo VII da resolução, situação essa
confirmada no presente caso, razão pela qual as faturas emitidas pelas concessionárias podiam
ser consideradas idôneas, possuindo validade como documentos fiscais.
Nesse contexto, superada a divergência de informações entre os Avisos de
Débitos (AVD) e as faturas apresentadas, favoravelmente à tese do Recorrente, devem-se
reverter as glosas sob comento.
II. Crédito. Encargos de Serviços do Sistema (ESS).
O Recorrente afirma que a Fiscalização glosou créditos referentes à despesa com
Encargos de Serviços do Sistema (ESS), contabilizada em julho de 2008, sem qualquer
justificativa, com violação do direito à ampla defesa e ao contraditório, glosa essa mantida pela
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720783/2013-82

DRJ, segundo ele, com o singelo fundamento de falta de apresentação de documentos
comprobatórios.
A Fiscalização, a despeito de assentir no direito do Recorrente ao desconto de
créditos relativos aos Encargos de Serviços do Sistema (ESS), com base na Solução de Consulta
Cosit no 27/2008, considerou que os documentos comprobatórios apresentados, após intimação,
abrangiam apenas os encargos de uso dos sistemas de transmissão (EUST) e de conexão (CCT),
bem como o Proinfa, não sendo informada, no Termo de Verificação Fiscal, a apresentação de
provas dos encargos identificados como ESS.
Nota-se, portanto, que não se sustenta o argumento do Recorrente de falta de
motivação da glosa dos encargos ESS, pois tal glosa se justificara pela ausência de prova do
dispêndio.
O Recorrente, após discorrer acerca do direito de crédito em relação ao ESS,
direito esse, conforme já dito, devidamente reconhecido pela Fiscalização, afirma que recolhera
o ESS à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) por meio de depósito em conta
corrente, encontrando-se tal valor informado em pré-fatura (fls. 896 a 920), procedimento esse
justificado pelo fato de que, no período de novembro de 2006 a outubro de 2007, ele não se
encontrava autorizado pela Aneel a repassar tal gasto à tarifa de energia, o que veio a ocorrer
somente à época do reajuste tarifário, contemplando o referido período, em conformidade,
portanto, com a regulamentação da Aneel.
Ainda de acordo com o Recorrente, o gasto com ESS foi registrado em conta do
Ativo e passou a ser amortizado a partir do exercício em que incorporado ao aumento da tarifa
autorizado pela Aneel.
Alternativamente ao pedido supra, o Recorrente pleiteia a reversão da glosa sob
análise considerando-se que, em julho de 2008, a despesa fora efetivamente incorrida.
Contudo, conforme já dito, a Fiscalização glosou créditos relativos aos Encargos
de Serviços do Sistema (ESS) em razão da não apresentação de documentos comprobatórios
(fatura ou nota fiscal), vindo o Recorrente a apresentar, na primeira instância, apenas as
chamadas pré-faturas, documentos esses desprovidos de qualquer formalidade, inclusive sem a
identificação do emissor.
O Recorrente, por seu turno, se defende aduzindo que, de acordo com a Solução
de Consulta Cosit no 27/2008, os referidos encargos são serviços cujo preço ou tarifa é pago
compulsoriamente na aquisição de energia elétrica para revenda ou fornecimento, configurando
mais um componente indissociável do valor de aquisição da energia elétrica, conferindo,
portanto, direito à apuração de créditos próprios da não cumulatividade das contribuições.
Segundo ele, encontrando-se o ESS regulado pelo art. 59 do Decreto no
5.163/2004, extrai-se desse dispositivo que se trata de uma despesa inerente ao exercício da
atividade de distribuição de energia elétrica, em que se paga um valor à Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), com vistas à manutenção da confiabilidade e
estabilidade da Rede Básica utilizada para o desenvolvimento de seu objeto social.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720783/2013-82

O Recorrente ampara sua defesa, precipuamente, na Nota Técnica no 554/2006-
SFF, em que a Aneel se posicionou favoravelmente ao desconto de crédito das contribuições
PIS/Cofins em relação ao referido encargo, uma vez que tal rubrica tem inerência funcional com
a atividade de distribuição de energia, entendimento esse corroborado pela Receita Federal na
Solução de Consulta no 27/2008.
O reajuste tarifário do serviço de distribuição de energia, continua o Recorrente, é
anual e periódico (e eventualmente extraordinário) e está sempre sujeito a procedimento próprio,
no qual é apresentada de forma detalhada a composição de cada parcela do custo da distribuição
de energia e a sua variação num determinado período, com o fim de legitimar e dar transparência
ao índice de reajuste tarifário, sendo certo que tal reajuste somente pode ser implementado se
homologado pela Aneel.
Dessa forma, ainda de acordo com o Recorrente, em atenção ao regime de
competência, o ESS pago no período foi registrado em conta de ativo, e não como despesa, por
se tratar de dispêndio com beneficio econômico futuro (receita decorrente do reajuste da tarifa
em exercício posterior).
Feitas essas considerações, passa-se à análise da matéria.
A Solução de Consulta Cosit no 27/2008 assim dispõe:
ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME DE
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DESCONTO DE CRÉDITOS.
A atividade de distribuição de energia elétrica pode ser entendida como prestação
de serviço. Para fins de desconto de créditos da Cofins, no regime de apuração não
cumulativa, considera-se insumo na atividade de distribuição de energia elétrica: I)
o encargo de uso do Sistema de Transmissão, deduzidas as parcelas não correlacionadas
com prestação de serviço; II) o encargo de Uso do Sistema de Distribuição, deduzidas
as parcelas não correlacionadas com prestação de serviço; III) o encargo decorrente do
Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão (CCT); IV) o Encargo de Serviços do
Sistema (ESS). Adicionalmente, dão direito ao desconto de créditos da Cofins, no
regime de apuração não cumulativa, na atividade de distribuição de energia elétrica: I)
os gastos com materiais aplicados ou consumidos na atividade de fornecimento de
energia elétrica, desde que não estejam, nem tenham sido incluídos, no ativo
imobilizado; II) os encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens
do ativo imobilizado, observado o art. 31 da Lei no 10.865, de 30/04/2004. Não se
considera insumo na atividade de distribuição de energia elétrica, não concedendo
direito a desconto de créditos da Cofins, no regime de apuração não cumulativa: I) a
quota da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC); II) a quota da Reserva Global de
Reversão (RGR); III) os gastos a serem destinados à Conta de desenvolvimento
Energético (CDE). DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, art.8o da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004.
Constata-se do excerto supra que a Receita Federal qualifica os Encargos de
Serviços do Sistema (ESS) como insumos geradores de crédito das contribuições não
cumulativas, não havendo dúvida, portanto, quanto ao direito pleiteado pelo Recorrente, direito
esse já reconhecido pela Fiscalização, restando perscrutar acerca da forma e do momento de sua
apropriação, bem como quanto à sua comprovação.
Na Nota Técnica no 554/2006-SFF, a Aneel assim se pronunciou:
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720783/2013-82

1. DO OBJETIVO
O objetivo da presente Nota Técnica é analisar a questão da possibilidade (ou não) das
concessionárias de distribuição de energia elétrica apurarem e registrarem créditos de
PIS/PASEP e COFINS sobre os Encargos Setoriais que especifica, de forma a fixar o
entendimento definitivo desta Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira
- SFF quanto ao tema.
II. DOS FATOS
(...)
7. Nesse sentido, considerando sua competência legal para realizar o reajuste e a revisão
das tarifas do serviço público de distribuição de energia elétrica, bem como a
necessidade desta Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL reconhecer os
impactos - devidamente comprovados - nas tarifas de energia elétrica resultantes das
alterações da legislação tributária, esta Agência apresentou à Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda - SRF/MF, mediante a expedição do Ofício n°
117/2005-DR/ANEEL, de 8 de abril de 2005 (vide Anexo I), solicitação de
manifestação daquela SRF em relação aos itens que geram créditos Elétrico.
(...)
Em face da ausência de manifestação da Secretaria da Receita Federal - SRF e
considerando a necessidade desta Agência realizar, para fins de reajustes e revisões
tarifárias, a apuração e o eventual reconhecimento do impacto financeiro relativo às
alterações da legislação tributária em tela, deu-se inicio aos procedimentos de apuração
e validação provisória do citado eventual impacto financeiro.
(...)
III. DA ANÁLISE
(...)
17. A energia elétrica é, nos termos da legislação setorial e civil, bem móvel
adquirido pelas concessionárias de distribuição para revenda aos consumidores,
sendo, portanto, bem adquirido para revenda no processo de prestação do serviço
público de distribuição de energia elétrica. Com efeito, nos termos da legislação
setorial, é obrigação das distribuidoras adquirir a energia elétrica a ser fornecida aos
seus receptivos consumidores cativos. Cabe registrar que, conquanto a distribuidora
receba a energia comprada em alta tensão e a entregue aos consumidores em alta ou
baixa tensão, o respectivo processo de conversão não implica em alteração da
substância da coisa entregue, caracterizando, neste particular, típica revenda civil.
18. Dessa forma, dada a inerência (física) dos dispêndios realizados a título de Energia
Elétrica Comprada para Revenda, uma vez que, nos termos da legislação setorial,
compete às próprias distribuidoras realizar a contratação de energia para posterior
fornecimento aos seus consumidores cativos, em relação ao fator de produção ao qual se
relaciona (o serviço público de distribuição de energia elétrica), resta hialina sua
característica (já indicada pelo nome) de bem adquirido para revenda e, portanto,
o direito à apuração de créditos sobre os dispêndios relativos à Energia Elétrica
Comprada para Revenda, nos termos do art. 3o, I, da Lei n° 10.833/2003.
(...)
20. Dessa forma, dada a inerência (física e funcional) dos dispêndios realizados a título
de Encargo de Uso da Rede Elétrica - Sistemas de Transmissão (uma vez que a
contratação do uso dos sistemas de transmissão é necessária e, nos termos da legislação
setorial, obrigatória) em relação ao fator de produção ao qual se relaciona (o serviço
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720783/2013-82

público de distribuição de energia elétrica), resta hialina a caracterização do sistema
de transmissão como insumo (bem ou serviço) do serviço público de distribuição e,
portanto, evidente o direito à apuração de créditos sobre os dispêndios relativos ao
referido encargo, nos termos do art. 3o, II, da Lei n° 10.833/2003.
(...)
27. O Encargo de Serviços do Sistema - ESS é encargo pago em função dos custos
de manutenção da confiabilidade e estabilidade do sistema elétrico. Com efeito, nos
termos do art. 59 do Decreto n° 5.163, de 30 de julho de 2004, bem como do art. 43 da
Convenção de Comercialização de Energia Elétrica- CCEE, aprovada pela Resolução
Normativa n° 109, de 26 de outubro de 2004, o ESS constitui obrigação, dentre outros,
dos agentes do setor elétrico classificados ha Categoria de Distribuição que se
beneficiam dos investimentos realizados pelos agentes de geração na manutenção da
confiabilidade e da estabilidade do sistema de geração para o atendimento da carga.
(...)
28. Dessa forma, dada a inerência (funcional) dos dispêndios realizados a título de
Encargo de Serviços do Sistema (uma vez que, nos termos da legislação setorial,
destina-se à manutenção da confiabilidade e estabilidade do sistema elétrico) em relação
ao fator de produção ao qual se relaciona (o serviço público de distribuição de energia
elétrica), resta hialina sua caracterização como insumo (bem ou serviço) do serviço
de distribuição e, portanto, evidente o direito à apuração de créditos sobre os
dispêndios relativos ao referido encargo, nos termos do art. 3o, II, da Lei n°
10.833/2003.
Inobstante a incompetência da Aneel para legislar sobre Direito Tributário,
constata-se dos trechos da nota técnica acima que a agência, na mesma linha da Solução de
Consulta Cosit no 27/2008, define os Encargos de Serviços do Sistema (ESS) como insumo para
fins de desconto de crédito da contribuição não cumulativa.
Para justificar a contabilização por ele adotada, o Recorrente se reporta, ainda, à
regulamentação da Aneel que versa sobre o reajuste tarifário anual com vistas à compensação da
perda de receita da concessionária, não se encontrando devidamente demonstrada, contudo, a
alegada determinação de apropriação dos encargos nos termos propugnados pelo Recorrente.
E não poderia ser diferente, pois os atos normativos da Aneel, em conformidade
com o já dito, não servem à delimitação do regime de competência para fins de tributação,
qualquer que seja o tributo, devendo-se buscar o referencial normativo da matéria na legislação
tributária.
O mesmo se diz quanto à Portaria Interministerial MF/MME no 25/2002, pois, nos
termos do seu art. 1o,2 a conta de compensação aduzida pelo Recorrente foi criada para registrar
as variações ocorridas no período entre reajustes tarifários, para efeito de cálculo e reajuste das
tarifas, inexistindo normativo legal vinculando tais regras à tributação das contribuições não
cumulativas.

2 Art. 1o Criar, para efeito de cálculo da revisão ou do reajuste da tarifa de fornecimento de energia elétrica, a Conta
de Compensação de Variação de Valores de Itens da "Parcela A" - CVA destinada a registrar as variações, ocorridas
no período entre reajustes tarifários, dos valores dos seguintes itens de custo da 'Parcela A', de que tratam os
contratos de concessão de distribuição de energia elétrica:
(...)
VII - encargos de serviços de sistema - ESS;
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720783/2013-82

Considerando inexistir nos autos qualquer informação acerca da emissão de
documento comprobatório dos referidos dispêndios (como fatura ou nota fiscal), mas apenas a
chamada “pré-fatura”, e por se tratar de pagamentos realizados via depósitos bancários,
conforme alegado pelo Recorrente, os comprovantes de tais depósitos se mostram
imprescindíveis à comprovação do direito creditório pleiteado. Contudo, não constam dos autos
tais elementos probantes, situação em que se tem por bastante fragilizada a defesa do Recorrente.
Em conformidade com o relatório fiscal, constata-se que o Recorrente não
apresentou qualquer documentação referente à quitação/pagamento de tais encargos, mormente
as Notas de Liquidação das Contabilizações do Mercado de Curto Prazo da CCEE (NLC) –
documento esse emitido pelo Agente de Liquidação para cada Agente da CCEE, após a
realização da liquidação financeira.
Ora, para se contrapor à auditoria fiscal fundada em documentos comprobatórios
apresentados a partir de inúmeros termos de intimação e considerando que a DRJ considerou a
“pré-fatura” insuficiente à prova pretendida, o Recorrente deveria ter trazido aos autos elementos
de prova hábeis a infirmar tais constatações, não bastando uma simples planilha sem
identificação e assinatura do emissor.
As alegações sem amparo em documentos comprobatórios hábeis se mostram
incompatíveis com as regras que orientam o Processo Administrativo Fiscal (PAF), regido,
precipuamente, pelo Decreto no 70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20043, aplicáveis
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se
vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária sem a
sua efetiva demonstração e comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei

3 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720783/2013-82

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer a decisão de origem em razão da falta de apresentação dos documentos considerados
imprescindíveis à demonstração e à comprovação dos fatos alegados.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do
seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa, situação em que se têm por prejudicadas as
suas alegações.
Nesse contexto e pelas mesmas razões, não há como acolher nem mesmo o pedido
alternativo do Recorrente de se considerar o dispêndio efetivamente incorrido em 2008.
Esta turma ordinária já enfrentou essa mesma matéria, abrangendo situação fática
bem próxima da presente e o mesmo contribuinte, tendo decidido, por unanimidade de votos,
nessa matéria, no mesmo sentido, conforme se verifica do trecho da ementa do acórdão no 3201-
008.686, de 23/06/2021, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
(...)
CRÉDITO. ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME
DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. ENCARGO DE SERVIÇOS E SISTEMAS
(ESS). POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa, relativa à prestação de serviço de
distribuição de energia elétrica, pode ser descontado crédito a título de insumo
calculado sobre o Encargo de Serviços e Sistemas (ESS), mas desde que
devidamente comprovado e observados os demais requisitos da lei.
(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720783/2013-82

O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão de origem,
amparada em documentos e dados fornecidos pelo próprio interessado, não infirmada
com documentação hábil e idônea. (g.n.)
Nesse sentido, mantêm-se as glosas realizadas pela Fiscalização.
III. Créditos extemporâneos.
O Recorrente, com fundamento no § 4o do art. 3o da Lei no 10.833/2003,
contrapõe-se às glosas efetuadas pela Fiscalização relativamente ao uso do sistema de
transmissão, referentes às faturas no 1.867/2008 e 2.338/2008, por se tratar de serviços prestados
em maio e junho de 2008, anteriores, portanto, ao período destes autos (julho de 2008).
Contrapõe-se, também, com o mesmo fundamento, às glosas relativas a aquisições
de energia elétrica para revenda ocorridas em períodos anteriores.
O § 4o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 assim dispõe acerca dessa matéria:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
Verifica-se que a lei estipula, sem qualquer restrição, que o crédito pode ser
aproveitado extemporaneamente.
A Receita Federal, valendo-se do poder regulamentar a ela assegurado pelo § 4o
do art. 74 da Lei no 9.430/19964, editou instruções normativas não apenas disciplinando o
dispositivo legal, mas restringindo a possibilidade de desconto de crédito a um único trimestre-
calendário.
Ora, o poder regulamentar ou poder normativo conferido aos órgãos da
Administração Pública se destina à definição, por meio de normas complementares, de
procedimentos aptos a dar concretude à lei, sem, contudo, alterá-la ou restringi-la, pois, assim
procedendo, eles estarão invadindo a competência do Poder Legislativo.
Conforme nos ensinou Luiz Flávio Gomes5, enquanto o poder regulamentar
exercido por meio de decreto pode complementar os textos legais, sem afrontá-los, logicamente,
as instruções normativas têm “um âmbito de aplicação mais restrito”, cujo alcance é apenas a
“explicitação das leis”.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Agravo em Ação Direta de
Inconstitucionalidade (AGRADI) 365/DF, ocorrido em novembro de 1990, da relatoria do
Ministro Celso de Mello, assim se posicionou acerca da matéria:
As instruções normativas, editadas por órgão competente da administração tributária,
constituem espécies jurídicas de caráter secundário, cuja validade e eficácia resultam,
imediatamente, de sua estrita observância dos limites impostos pelas leis, tratados,
convenções internacionais, ou decretos presidenciais, de que devem constituir normas

4 Art. 74. (...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de
critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.
5 Disponível em <<https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2537803/poder-regulamentar>> Acesso em 29/10/2021.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720783/2013-82

complementares. Essas instruções nada mais são, em sua configuração jurídico-formal,
do que provimentos executivos cuja normatividade está diretamente subordinada
aos atos de natureza primária, como as leis e as medidas provisórias, a que se
vinculam por um claro nexo de acessoriedade e de dependência. Se a instrução
normativa, editada com fundamento no art. 100, I, do Código Tributário Nacional,
vem a positivar em seu texto, em decorrência de má interpretação de lei ou medida
provisória, uma exegese que possa romper a hierarquia normativa que deve
manter com estes atos primários, viciar-se-á de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade. (g.n.)
Exemplificativamente, tem-se que a criação do programa PER/DComp encontra-
se em consonância com o referido poder regulamentar, pois tal documento viabiliza a
formulação do pedido de restituição/ressarcimento e da declaração de compensação junto à
autoridade administrativa, pleitos esses autorizados por lei (art. 74 da Lei no 9.430/1996).
Noutro giro, a Administração tributária pode, também por meio do seu poder
normativo, regulamentar uma lei no sentido de viabilizar a atividade de fiscalização, por
exemplo, quando estipula que cada PER/DComp se refere a um trimestre-calendário, mas não
poderá restringir o direito de utilizar o crédito não utilizado em um mês nos meses subsequentes,
conforme se encontra expressamente garantido em lei, salvo para facilitar o controle dos atos dos
administrados, mas sem amputá-los para além da previsão legal.
Eis exemplos da jurisprudência do CARF sobre a matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
(...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado pela sistemática da não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de
PER único para cada trimestre. (Acórdão no 3301-010.775, rel. Salvador Cândido
Brandão Júnior, j. 23/08/2021)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 (...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU
DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de
retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não
utilização em períodos anteriores. (Acórdão no 3201-007.897, rel. Hélcio Lafetá Reis, j.
24/02/2021)
[...]
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720783/2013-82

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012 (...)
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
(Acórdão no 3201-006.671, rel. Charles Mayer de Castro Souza, j. 17/03/2020)
Nesse sentido, revertem-se as glosas dos créditos extemporâneos, relativamente
aos dispêndios com o uso do sistema de transmissão (faturas no 1.867/2008 e 2.338/2008) e às
aquisições de energia elétrica para revenda ocorridas em períodos anteriores, mas desde que se
comprove a sua não utilização em outros períodos, observados o prazo decadencial de cinco anos
e os demais requisitos da lei.
IV. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso de Ofício, por se referir a
exoneração em valor inferior ao limite definido pelo Ministro da Fazenda, e por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para, observando-se os demais requisitos da lei, reverter as
glosas relativas (i) a créditos decorrentes de dispêndios com Encargos do Uso do Sistema de
Transmissão (EUST), nos termos da Informação Fiscal contendo os resultados da diligência
determinada por esta turma, e (ii) a créditos extemporâneos, relativamente aos dispêndios com o
uso do sistema de transmissão (faturas no 1.867/2008 e 2.338/2008) e às aquisições de energia
elétrica para revenda ocorridas em períodos anteriores, mas desde que demonstrada e
comprovada a sua não utilização em outros períodos, observado, ainda, o prazo decadencial de
cinco anos.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1109
DF CARF MF
Original